Tribunal: TJPA
Processo: 0815735-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815735-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANK FERREIRA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Em consonância com o entendimento firmado no âmbito do STJ, “o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984” (HC n. 480.128/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/2/2019), em ordem a evitar indevida supressão de instância.

2. Ademais, ainda que a pena do paciente fosse reduzida com a incidência da detração, o eventual cumprimento de penal em regime inicial semiaberto não representaria malferimento ao postulado da proporcionalidade haja vista que inexiste “incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário” (RHC 137.827/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/12/2021).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “determinadas condutas do agente que ensejam sua não localização, a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento de frustrar o direito do Estado de punir.” (AgRg no HC n. 721.315/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022), o que autoriza a imposição e manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal, como se deu na espécie.

4. Destarte, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (STJ, HC 512.794/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/12/2019).

5. Outrossim, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/12/2023 a 07/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
parcialmente da impetração, e nessa extensão
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FRANK FERREIRA NASCIMENTO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha nos autos da ação penal n. 0000422-15.2012.8.14.0090. Na origem, o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, tendo sido decretada a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal constrangimento ilegal decorrente de negativa ao paciente do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência dos pressupostos da prisão preventiva, sobretudo considerando que a detração do tempo de prisão ensejará fixação de regime mais brando de cumprimento de pena, ressaltando ainda a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, por deter predicados pessoais favoráveis, e pugnando, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida diante em virtude do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 16418518).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente (ID n. 16483921).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento da impetração,
e, nessa extensão, pela
denegação da ordem
(ID n. 16600198).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Nada obstante, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental.

Consigno, no ponto, que parcela da linha argumentativa desenvolvida no
mandamus
extrapola o juízo de legalidade com relação aos fundamentos empregados pela autoridade coatora para decretar a prisão do paciente. Com efeito, verifico que a fim de evidenciar o suposto constrangimento ilegal suportado pelo coacto, o impetrante amplia demasiadamente a causa de pedir mandamental para incursionar em tese afeta a eventual aplicação de detração do tempo em que o paciente ficou preso cautelarmente, o que ensejará fixação de regime mais brando de cumprimento de pena (semiaberto), implicando em antecipação de pena proscrita pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Sem embargo, tenho que é
inviável o conhecimento da pretensão com respeito ao feixe de argumentos em referência
. Ressalto, a esse propósito, e em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984”
(
HC n. 480.128/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/2/2019), em ordem a evitar indevida supressão de instância.

Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento, tenho que inexistiria ilegalidade sob o ângulo pretendido posto que o STJ possui copiosos julgados
“no sentido de inexistir incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do recurso em liberdade, mostrando-se necessária, apenas, a compatibilização da custódia com as regras próprias do regime intermediário”
(
RHC 137.827/CE
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/12/2021).

Feitas essas considerações,
conheço

em parte da ordem impetrada
, com exceção das teses que incursionam sobre a alegada possibilidade de detração penal e seus consectários, a fim de não incidir em supressão de instância.

II – MÉRITO

Assim equacionada a matéria da presente impetração, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º, do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(
AgRg no HC 219.565/SP
, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/11/2022). Além disso, na linha da jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “
determinadas condutas do agente que ensejam sua não localização, a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento de frustrar o direito do Estado de punir
.” (
AgRg no HC n. 721.315/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022), o que também autoriza a decretação da custódia cautelar.

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção

da prisão preventiva, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de aplicação da lei penal pelo fato de o réu ter abandonado a ação penal, frutando-se de sua responsabilidade, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, conforme fragmentos reproduzidos a seguir:

Analisando o caso em apreço, em razão da natureza do crime, e, ainda, o fato do réu ter abandonado a ação penal, furtando-se da responsabilidade, de sorte que a prisão preventiva seria necessária como forma de garantir a aplicação da lei penal. Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.

Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos"[1], além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

[...]

Portanto, os fatos delituosos que fundamentaram a decisão de prisão são contemporâneos e se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva determina.

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6o, 310, caput, II e 319).

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva do réu Frank Ferreira Nascimento” (Ação Penal n. 0000422-15.2012.8.14.0090, ID n. 101193667)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe: 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/12/2019).

Outrossim, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
,
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/12/2023